Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilza Rodrigues contra o Acórdão n. 1220598, da 2a Câmara Cível, que julgou improcedente a exceção de suspeição oposta pela ora embargante contra o Juiz de Direito Wagner Pessoa Ribeiro, titular da 5a Vara Cível de Brasília (ID 13270142). O Acórdão n. 1220598, ora embargado, por força do reconhecimento de litigância de má-fé da excipiente, ora embargante, condenou-a ao pagamento da multa processual estampada no art. 81 do CPC no importe de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, indicado no cumprimento de sentença em R$161.731,36 (cento e sessenta e um mil setecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos). Não houve recolhimento da multa processual aplicada. O depósito prévio da multa aplicada por litigância de má-fé é pressuposto objetivo de recorribilidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1637876/SP). Assim, comprove a embargante que efetuou o recolhimento da multa que lhe foi imposta para o processamento dos presentes embargos de declaração. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se.